Tribunal: STF
Processo: HC 214420
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 715.925/MA, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS ADVOGADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. INCORREÇÃO NA INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, as partes não podem, no agravo regimental, ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.



    2. A tese de nulidade do acórdão da apelação por vício de intimação não foi debatida na Corte de origem. Por isso, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido” (pág. 415 do doc. eletrônico 19).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que, 



    “[...] diferentemente do decido pela autoridade coatora, a porta da via recursal ordinária foi fechada à Defesa, tendo em vista o trânsito em julgado da ação criminal, conforme certidão retro, logo ao paciente não resta outro remédio senão a via do habeas corpus. 



    De igual modo, o ato que se ataca é justamente a ilegalidade que acarretou o constrangimento ilegal ao ora paciente, qual seja à ausência de intimação do acórdão recursal. 



    Noutras palavras, não mais existe ação de conhecimento tramitando nas instâncias anteriores, quer dizer O ACÓRDÃO EM SEDE DE APELAÇÃO QUE CONDENOU O PACIENTE JÁ TRANSITOU EM JULGADO, inclusive o réu já se encontra em cárcere” (págs. 7-8 da petição inicial). 



    Em seguida, argumenta que 



    “[...] a autoridade coatora praticou violação direta à liberdade do paciente, sobretudo porque a intimação do acórdão de segundo grau apresentou-se eivado de erros insanáveis no tocante ao PRENOME DO ADVOGADO e pela AUSÊNCIA DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO JUNTO À OAB-MA. Significa dizer que CONSTOU o nome do advogado NALDISON LUIZ PEREIRA CARVALHO em detrimento de NALDSON LUIZ PEREIRA CARVALHO, portanto erro no seu prenome, bem como restou totalmente ausente o número de sua inscrição na OAB-MA” (pág. 8 da petição inicial). 



    Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus 



    “para que […] seja declarada a nulidade da citação do acórdão de segundo grau e, tendo em vista que o paciente respondia o feito em liberdade e ainda não esgotada todas as vias recursais que faz jus o paciente (ADC´s DE n. 43, 44 e 54), seja concedida uma ordem de liberdade […], determinando-se com urgência a imediata expedição de ofício ao Juízo de primeira instância da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caxias-MA, ao C. STJ, bem como ao E. C. TJ-MA para fins de cumprimento da decisão de soltura do réu” (pág. 25 da petição inicial).



    Esta impetração é inviável, no entanto.



    Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator daquela Corte que indeferiu liminarmente o HC 715.925/MA, pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    É relatório. 



    Decido. 



    Imperioso observar que a matéria trazida à apreciação desta Corte não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Por isso, a análise do tema implicaria indevida supressão de instância. A propósito:



    […]



    Além disso, não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Note-se que, como bem pontua o órgão do Parquet federal, mesmo que se considere o erro na grafia do advogado Naldson, o paciente era patrocinado por outros causídicos, sem que tenha havido solicitação de intimação exclusiva no nome de determinado advogado. Logo, não há demonstração de prejuízo para a defesa: 



    ‘Como já decidiu esse tribunal, ‘Não se deve declarar a nulidade da publicação de acórdão do qual conste, com grafia incorreta, o nome do advogado se o erro é insignificante (troca de apenas uma letra) e é possível identificar o feito pelo exato nome das partes e número do processo’ (REsp 254.267/SP).



    Tampouco é necessária a intimação de todos os advogados patrocinados pelo réu, exceto quando há pedido expresso nesse sentido, o que não é o caso dos autos, até porque a defesa sempre foi efetivamente patrocinada pelo advogado Naldson, embora outros advogados constassem da procuração. 



    De fato, no caso de réu patrocinado por vários advogados, basta a intimação de um deles para a validade da intimação. Somente quando há requerimento explícito de intimação de todos os advogados constituídos, é possível questionar a comunicação dos atos processuais. (e-STJ, fls. 574; grifou-se). 



    Com efeito, de fato, ‘na hipótese da parte estar representada por mais de um advogado constituído, a intimação pode ser realizada no nome de qualquer um deles, salvo quando houver pedido expresso no sentido de que seja feita exclusivamente no nome de algum.’ (AgRg na PET no AREsp 577.562/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018). 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (pág. 380-382 do doc. eletrônico 19; grifos meus e no original). 



     



    No julgamento do agravo regimental, o STJ assentou, ainda, que “a alegação de que a intimação não teria sido realizada em nome dos demais advogados que patrocinavam o réu não foi veiculada na petição de habeas corpus. Ou seja, se houve erro material, esse foi provocado pela inércia da defesa. Ademais, anote-se que, não tendo sido veiculada a tese no momento oportuno, não pode agora ser trazida via agravo regimental, sob pena de indevida inovação” (pág. 418 do doc. eletrônico 19). 



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    No mais, apenas para afastar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que eventual erro de grafia do nome do defensor não gera nulidade da intimação quando é possível a identificação do processo por outras formas. 



    Vejam-se, a propósito, os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o erro de grafia do nome do defensor não gera nulidade da intimação, notadamente quando é possível a identificação do processo por outras formas e, ao contrário do que se alega no presente recurso, o representante legal atendeu a diversas intimações com o mesmo erro tipográfico, sem se insurgir contra a incorreção ou pleitear a sua correção. Precedentes.



    2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.



    […]



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 122.905 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. FALTA OU NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE GRAFIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 



    Havendo publicação na imprensa oficial do acórdão prolatado nos embargos de declaração, conforme previsto no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, não há falar em falta ou nulidade da intimação. 



    Pequeno erro de grafia do nome do defensor na publicação não gera nulidade quando presentes outros elementos que permitem a identificação pelo próprio causídico como o destinatário do ato. 



    Eventuais falhas de serviços prestados por outras entidades em averiguar e transmitir as intimações para os advogados constituídos não são de responsabilidade da Justiça. 



    Sem a demonstração de que, da irregularidade, proveio prejuízo, não se reconhece nulidade, conforme o princípio maior que rege a matéria (art. 563 do Código de Processo Penal). Recurso ordinário desprovido” (RHC 108.556/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    Com efeito, em que pese ter constado da publicação de segunda instância o nome “Naldison Luiz Pereira Carvalho” ao invés de “Naldson Luiz Pereira Carvalho”, todas as demais informações do processo estavam consignadas no acórdão publicado. Não é crível que esse advogado, depois de autuar durante toda a instrução criminal e também de apelar da sentença condenatória, não tenha tomado conhecimento do julgamento da apelação por ele interposta e da publicação do respectivo acórdão. Assim, eventual nulidade, se houvesse, seria imputável ao próprio advogado, fazendo incidir a regra contida no art. 565 do CPP, segundo o qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    Pelo princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, não se permite à parte arguir vício a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido. Nessa perspectiva, registro os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: HC 69.983/SP, de relatoria do Ministro Paulo Brossard; HC 71.761/SP, de relatoria do Ministro Sidney Sanches; HC 76.970/SP , de relatoria do Ministro Maurício Corrêa; RHC 84.900/RS, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 84.920/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; e RHC 87.212/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Portanto, não vislumbro, na espécie, motivo lógico ou jurídico para anular o trânsito em julgado da condenação do paciente, especialmente porque os impetrantes não lograram demonstrar, de forma concreta, o desconhecimento inequívoco do julgamento da apelação e da publicação do respectivo acórdão confirmatório de segundo grau por parte do advogado então constituído.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator